Tribunal: CARF
Processo: 11040.721488/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721488/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.250 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
AUTO LOCADORA GUANABARA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/09/2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE
Pela aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe
foi dada pela Lei no 12.249/2009, aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor
de crédito objeto de declaração de compensação não homologada.
Não tendo a conduta deixado de ser tipificada como infração, nem tendo a
nova redação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, feita pela Lei no
13.097/2015, lhe cominado penalidade menos severa, não há de se falar em
retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra Auto de Infração que
aplicou multa isolada de 50% sobre o valor de crédito objeto de declaração de compensação não
homologada. A não homologação decorreu do que restou decidido a partir do despacho decisório
que não homologou declaração de compensação relativa a pagamento a maior, a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721488/2013-85
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.250 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721488/2013-85

Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, que se alegou terem sido recolhidas indevidamente
pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara,
reproduzo o Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“Trata o presente processo de multa aplicada em decorrência de declaraçãoNde
compensação não homologada. O contribuinte solicitou, em 24/09/2010, através de
formulários aprovados pela IN RFB no 900/2008, a extinção por compensação de
débitos no valor total de R$ 2.999,78, com uso de créditos decorrentes de decisão
judicial transitada em julgado no âmbito do Mandado de Segurança no
1999.71.01.000693-0, considerando ainda decisões proferidas no âmbito dos MS
2009.71.10.004324-7 e MS 5004167-84.2010.404.7110.
As compensações foram analisadas através do Processo Administrativo no
17698.000124/2011-58 (principal). Conforme Despacho Decisório no 377 -
DRF/PEL/Saort, de 18 de setembro de 2013, o encontro de contas não foi homologado,
uma vez que a empresa não apresentou comprovantes documentais solicitados nas
intimações realizadas, o que impossibilitou a verificação da liquidez e certeza do direito
creditório postulado.
Em conseqüência, foi efetivado o lançamento de ofício da multa isolada sobre o valor
correspondente ao crédito objeto das DCOMPs não homologadas, totalizando o valor de
R$ 128.911,58, tendo como marco para o fato gerador as datas de entrega das
declarações e como base legal o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art.
62 da Lei no 12.249/10. Como o reconhecimento do direito creditório estava atrelado ao
processo de verificação dos créditos, o Auto de Infração dessa multa por compensação
indevida foi anexado ao autos principais. A empresa foi cientificada em 22/10/2013
(AR fls. 23).
Foi juntada aos autos a impugnação da autuada (fls. 26/34), na qual é alegado, em
síntese, que requerer o ressarcimento de tributo pago indevidamente e a compensação
com seus débitos é faculdade prevista em lei e que não se baseia em qualquer fato
ilícito. Argúi o direito constitucional de petição em defesa de seu pleito e que a má-fé
não pode ser presumida. Aduz que a Lei no 12.249/2010 que deu nova redação ao art. 74
da Lei 9.430/1996, introduzindo o §17 ao instituir a cobrança de multa isolada de 50 %
sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento ou de compensação,
infringiu mandamentos constitucionais. Cita doutrina, bem como jurisprudência
favorável nesse sentido. Por fim, requer que seja dado provimento a sua impugnação
com o conseqüente cancelamento da integralidade da multa aplicada”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-63.008 - 2a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 044 a
049)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/09/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.250 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721488/2013-85

Por expressa determinação legal deve ser aplicada a multa isolada nos casos de
declarações de compensações não homologadas, de acordo com o § 17, do art. 74, da
Lei no 9.430/96.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Irresignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância
e tendo sido regularmente cientificada em 24/10/2018 pelo recebimento da Comunicação no
(006) 627/2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas - RS, como se atesta pelo
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 052), em 21/11/2018 a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (doc. fls. 1319 a 1329), como se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls.
053).
Em seu Recurso, basicamente reiterando o que já havia arguido em primeira
instância, a empresa alega, em síntese, que:
a) o voto vencedor do Acórdão recorrido traria em sua fundamentação que as
declarações de compensação teriam sido entregues em 22/10/2010,
reconhecendo que o fato gerador da multa isolada aconteceu neste dia,
bem como reconhecendo que, à época dos fatos, o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, determinava aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do
crédito objeto das DCOMPs, o que restou alterado posteriormente pela MP
no 656/14 (convertida em Lei no 13.097/15), para incidir, atualmente, sobre
o débito;
b) o mesmo voto também teria entendido inaplicável ao caso o benefício da
retroatividade da norma, porque, segundo constou, somente para os casos
de “pedido de ressarcimento”, conforme art. 1o do Ato Declaratório no
8/16, não seria mais aplicável a multa isolada, e não para casos de
compensação não-homologada, onde houve apenas a alteração da base de
cálculo;
c) tais entendimentos não podem prosperar, isto porque, “primeiramente, não
existe previsão no ordenamento jurídico brasileiro que autorize a simples
“alteração” de aspecto essencial da norma sem que haja a revogação da
norma anterior e a criação de uma nova, que é o que ocorreu”, pois, “na
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que determina, em seu
art. 1o, § 4o, que "as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei
nova". Grifou-se”, estando a mencionada revogação e a criação de nova
norma cristalina na leitura da Exposição de Motivos da MP no 656/ 2014;
d) seria “clarividente que houve a revogação do §17, conjuntamente ao
parágrafo que lhe dava subsistência (§15), sendo criada nova norma
(atual redação do §17), com nova base de cálculo”;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.250 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721488/2013-85

e) “a aplicação das normas de caráter sancionatório restringe-se aos fatos
ocorridos após a sua introdução no ordenamento, por força do princípio
da irretroatividade (eficácia ex nunc), materializado no art. 105 do CTN”,
isto é, “a mencionada alteração (ou "ajuste", como defende a Receita
Federal) na base de cálculo, teve o condão de fazer com que, após a
publicação do texto da MP no 656, em 07 de outubro de 2014, passasse a
haver uma nova lei sobre a matéria, no que se refere à base de cálculo da
multa em questão (sobre as compensações não homologadas), que
substituiu aquela até então existente”;
f) “por esta razão, a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996
conforme se demonstrará mais detalhadamente nas razões de direito a
seguir expostas não se aplica às declarações de compensação enviadas
antes de 07 de outubro de 2014, como no caso em apreço, tendo em vista
que se trata de compensação realizada antes de sua vigência (vigência da
nova lei consubstanciada pela MP no 656/2014), impondo-se assim o seu
cancelamento, em razão da retroatividade benigna prevista na alínea a do
inciso II do caput do art. 106 do CTN”;
g) a patente inconstitucionalidade do mencionado §17 tem levado os
Tribunais a afastarem sua aplicação, inconstitucionalidade cristalina
conforme consignado no RE no 796.939, com repercussão geral
reconhecida, pelo E. Supremo Tribunal Federal;
h) não haveria nenhuma conduta ilícita no caso em apreço a sustentar a
aplicação da multa isolada de 50%, a despeito da suposta previsão legal
com base alterada, isto porque requerer a administração pública o
reconhecimento de direito à compensação, especialmente no caso em
apreço que reconhecido através de Mandado de Segurança, por si só, não
pode ser considerado conduta ilícita, punível com multa isolada, não
carregando, o agir do contribuinte, má-fé, fraude, simulação, dolo,
conluio; e
i) o indeferimento de compensação já sofre a adequada penalidade de multa
moratória, incidente sobre o valor não homologado, sendo, portanto,
aplicável ao caso também o art. 112, I e II do CTN, de modo a afastar a
aplicação da multa por instransponível hipótese de absoluta atipicidade
infracional.
Foi com esses argumentos que a recorrente requereu que “seja suspenso o
presente processo até decisão definitiva do processo principal no 17698.000124/2011-58, para,
com a homologação das compensações realizadas, cancelar a multa isolada aqui imposta.
Subsidiariamente, na eventualidade da manutenção da não-homologação das
compensações do processo principal, supra referido, requer seja reformada a decisão recorrida,
cancelando a multa aplicada em observância ao princípio da retroatividade benigna da norma e
demais fundamentos tecidos”.
É o relatório.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.250 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721488/2013-85

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares, de sorte que se passa então à análise de mérito.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com a Impugnação contra a lavratura de Auto de
Infração para a cobrança de multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada, quando não há falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, estabelecida pelo § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 12.249/2010.
A autuação decorreu da não homologação de Declaração de Compensação
apresentada em 24/09/2010 (doc. fls. 002), formulada com vistas a se compensar débitos
tributários com créditos oriundos de ação judicial transitada em julgado, relativos à Contribuição
para o PIS/PASEP e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Entendia a contribuinte que, após a decisão judicial que lhe foi favorável nos
autos do Mandado de Segurança no 1999.71.01.000693-0, impetrado com vistas a ter
reconhecida a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições
estabelecido pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, faria jus aos créditos utilizados na referida
Declaração.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.250 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721488/2013-85

A análise do direito creditório que culminou com a não homologação da
Declaração de Compensação, bem assim a instauração do litígio administrativo dela decorrente,
encontram-se materializadas nos autos do processo no 17698.000124/2011-58, ao qual o presente
processo está apenso e se vincula por decorrência.
Tendo ambos os processos sido distribuídos a esse Relator e submetidos à
apreciação por esta c. Turma na mesma sessão de julgamento, entendo que não há motivos para
se suscitar o sobrestamento do julgamento deste processo administrativo, como suscitado pela
recorrente em seu pedido.
Discute-se, então, a aplicação da multa de que trata o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996. A Declaração de Compensação foi formalizada em 24/09/2010, como visto, já na
vigência do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
12.249/20093. Esse dispositivo determinava que a multa prevista no § 15 do mesmo artigo, que
dispunha sobre multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido, seria aplicada também sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada.
De acordo com o comando legal, era exigida do sujeito passivo multa isolada de
50% sobre o valor do crédito em compensação que deixou de ser homologada, ressalvada
hipótese de falsidade da declaração apresentada, que leva a outro enquadramento legal.
No entendimento do colegiado de primeiro grau, a aplicação da retroatividade
benigna sustentada pela impugnante deveria ser afastada, mantendo-se a autuação, nos seguintes
termos (fls. 048 e ss. – grifos nossos):
“À época dos fatos, o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 12.249/2010, determinava a aplicação de multa
isolada de 50% (cinquenta por centro) sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
No tocante às datas é de se dizer que as declarações de compensação foram entregues
em 22/10/2010, ou seja, o fato gerador da multa isolada ocorreu nessa data, estando
dentro da vigência plena do texto anterior especificamente dos parágrafos 15 e 17
da citada lei.

3 Lei no 9.430/1996
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Lei no 13.137, de 2015)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
(...)”
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.250 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721488/2013-85

Observe-se, ainda, que o Auto de Infração em análise nesse processo foi cientificado ao
contribuinte em 23/10/2013 (AR fl. 23). Diante disso, estava correto o lançamento
formalizado pela DRF jurisdicionante.
Entendo que na presente situação não se aplica o benefício da retroatividade
benigna, tendo em vista que somente para os casos de pedidos de ressarcimento essa
multa não seria mais aplicada (Ato Declaratório Interpretativo no 8, de 24/08/2016):
“Art. 1o. A multa isolada prevista nos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, revogados pela Medida Provisória no 656, de 7 de
outubro de 2014, e pela Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015,
convertida na Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015, não se aplica, em razão da
retroatividade benigna prevista na alínea “a”, do inciso II, do caput do art. 106,
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
aos pedidos de ressarcimento pendentes de decisão.
Parágrafo único. A inaplicabilidade prevista no caput alcança também os
pedidos de ressarcimento já indeferidos, mas ainda pendentes de lançamento da
multa isolada”. (gn)
Para os casos de declarações de compensação, como é o desses autos, a multa
isolada continuou existindo, havendo apenas a alteração de sua base de cálculo
(sobre o valor dos débitos compensados, e não mais do crédito). Portanto, não aplicável
o benefício da retroatividade benigna nesse caso.
Tanto é assim que o citado Ato Declaratório em seu art. 1o não cita o § 17, do art.
74, que tratava das declarações de compensação, mas somente o § 15, que versava
sobre pedidos de ressarcimento.
Ressalte-se, para deixar bem claro, que o embasamento legal que consta no Auto de
Infração se baseia no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96 (declarações de
compensação), e não no § 15 (pedidos de ressarcimento), conforme se observa nos
autos”.
Para bem se entender o objeto de discussão, releva trazer à análise, antes de
qualquer consideração de mérito, a evolução legislativa do art. 74 da Lei no 9.430/96 em especial
de seu § 17 (grifei):
“Art. 74. ....................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Revogado pela Lei
no 13.137/2015)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória
no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.250 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721488/2013-85

declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)

Inicialmente, cabe ressaltar que, ao contrário do que assevera a recorrente, não
havia a necessidade de vinculação da aplicação da multa a casos em que houvesse má-fé na
apresentação da declaração de compensação, pois, como visto, havia aplicação de penalidade
mais gravosa quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
No Recurso Voluntário, a recorrente defende, em essência, que teria havido a
revogação do § 17 trazido pela Lei no 12.249/2009, conjuntamente ao § 15 que lhe dava
subsistência, sendo criada nova norma na redação do § 17, com nova base de cálculo. Segundo a
recorrente, o dispositivo não se aplicaria às declarações de compensação enviadas antes de 7 de
outubro de 2014, impondo-se, assim, o cancelamento do lançamento em razão da retroatividade
benigna, prevista na alínea a do inciso II do caput do art. 106 do CTN.
Como já visto, o Auto de Infração teve como fundamento comando legal
expresso, invocado no §17 incluído pela Lei no 12.249/2009, mencionado linhas acima, que teve
sua vigência a partir de 16 de dezembro de 2009 (art. 139).
Tem-se então que a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 12.249/2009, estava vigente à época dos fatos, tendo sido
posteriormente substituída pela multa prevista na pela Medida Provisória no 656/2014,
convertida na Lei no 13.097/20154. Ora, é do conhecimento da recorrente que deve ser adotada a
legislação que se encontrava em vigor na data da ocorrência da infração.
A meu sentir também que não há de se falar em aplicação da retroatividade
benigna, pois a conduta não deixou de ser tipificada como infração e, tampouco, cominou
penalidade menos severa.
O Princípio da Retroatividade Benigna, que decorre da aplicação do art. 106 do
Código Tributário Nacional (CTN)5, se aplicaria ao caso se a conduta (compensação indevida)

4 Lei no 9.430/1996
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
5 Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional)
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos
interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não
tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.250 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721488/2013-85

deixasse de ser tratada como infração ou se a pena (multa isolada) fosse reduzida, neste último
caso, o menor valor passaria a ser o devido. No caso dos autos, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Da leitura da nova redação do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 vigente, verifica-
se que a compensação indevida continua sendo tipificada como infração. Ademais, o cálculo da
multa sobre o valor do débito também não produziria efeitos no valor do lançamento de ofício,
uma vez que, no Despacho Decisório, o crédito foi integralmente utilizado para compensação
com débitos de mesmo montante.
Estes foram os mesmos argumentos usados para subsidiar o que restou decidido
no Acórdão no 9303-008.115, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, do qual
peço licença para agregar como meus os seus fundamentos (grifos no original):
“Assim, incorreu em expresso equívoco o contribuinte ao afirmar eu seu Recurso
Especial (fls. 1.031) que a multa foi lançada “em razão da não homologação das
compensações tratadas no processo no 15374.724402/2009-79”, carecendo, portanto,
de qualquer sentido falar-se em aplicação de penalidade instituída posteriormente à
transmissão da Declaração de Compensação (e ele ainda repisa esta alegação infundada,
às fls. 1.038, relacionando as três DCOMP - com realce para a data da transmissão -
para dizer que “Fica patente que as DCOMP's foram apresentadas antes da norma em
vigor e, principalmente, antes das normas lá revogadas ou convertidas em lei, com
destaque para a Medida Provisória n° 449/2008, editada em 03/12/2008 que inaugurou
a cobrança em apreço, ou seja, em período muito posterior a apresentação dessas
declarações”).
Como bem consignado ao final do Voto Condutor do Acórdão recorrido (e aqui já
reproduzido, no relato das Contrarrazões da PGFN), nem que se cogitasse da aplicação
da retroatividade benigna (art. 106, II,“c”do CTN) da Lei no 13.097/2015 que
determinou que a multa seria calculada sobre o valor do débito e não do crédito, isto
teria qualquer influência no resultado, pois a multa de 50 % foi calculada, repiso, sobre
o valor original do crédito (-omissis-), inferior ao do débito compensado (-omissis-).
E, tratando do assunto em tese, a Lei n° 12.249/2010 fala em “valor do crédito”e a Lei
n° 13.097/2015 em “valor do débito, e a justificativa para tal mudança nada tem a ver
com o quantum. Ocorreu tão-somente pela “coerência” com o fato de que foi revogada a
multa por ressarcimento indevido do § 15 do mesmo art. 74 da Lei n° 9.430/96,
conforme se vê na exposição de motivos da Medida Provisória n° 656/2014, que foi
convertida na nova lei:
11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação
da multa isolada (§§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A
jurisprudência judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento
de que sua aplicação fere o direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação
da multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de
compensação, faz-se necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 1996, trazendo para o referido parágrafo o percentual da multa antes
previsto no § 15, e para substituir o termo 'crédito' por 'débito", que é
efetivamente o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de
cálculo da multa isolada.

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”(grifei).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.250 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721488/2013-85

13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da
Declaração de Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos
sem a existência de créditos correspondentes, em estrita observância do que
dispõe o art. 170 do CTN”.
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob
condição resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é
insuficiente, no todo ou em parte, para extinguir o tributo devido”.
Por fim, quanto à alegação de que seria “patente” a inconstitucionalidade do
mencionado §17 e que o tema estaria sob decisão do E. Supremo Tribunal Federal (STF) no
âmbito do RE no 796.939, vê-se, em consulta ao sitio do Tribunal na internet, que o mesmo ainda
se encontrava pendente de decisão definitiva na data de julgamento do presente Recurso, nos
seguintes termos: “Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao
recurso extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária", pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes”.
Sendo assim, consoante o que determina a Súmula CARF no 2, é defeso a este
Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
A meu ver, então, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital